Tribunal: TJDFT
Processo: 0031547-69.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROJETO ARQUITETÔNICO. PLÁGIO. CONTRAFAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REVISTA ESPECIALIZADA. PROVA PERICIAL. ELEMENTOS ESTRUTURAIS INDISSOCIÁVEIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ERRATA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante o laudo pericial não vincular o entendimento do magistrado, a prova técnica há de ser levada em consideração na formação do livre convencimento motivado, no cotejo analítico entre todas as provas acostadas aos autos, sobretudo por representar análise técnico-científica, e não meramente opinativa, amparando a decisão judicial de forma segura.
2. Ainda que, a partir de critérios adotados pelo homem médio, o julgador possa ser levado a crer que as decorações representam concepções artísticas distintas, o olhar especializado demonstra, de modo imparcial, as semelhanças ínsitas entre os projetos, como a distribuição funcional, a destinação do uso dos ambientes e os elementos estruturais da decoração, caracterizando, assim, o uso indevido do projeto arquitetônico desenvolvido por outrem.
3. A indenização por danos morais deve levar em consideração, além dos parâmetros judiciais estabelecidos como regra geral, o proveito econômico prospectado com a publicação do projeto arquitetônico, de modo a reprimir a conduta, para que não represente verdadeiro incentivo à reprodução do comportamento.
4. A publicação de errata na mesma revista, com referência explícita à verdadeira autoria do projeto antes publicado com contratação, é medida razoável e adequada para fins de reparação integral do dano, sobretudo diante do extenso lapso temporal transcorrido desde a publicação objeto da lide.
5. O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar a quantidade de trabalho desempenhado pelos procuradores nomeados pela parte, a fim de ver reconhecido o seu direito, bem como o tempo despendido para o seu serviço, de acordo com os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recursos dos réus desprovidos.